Tribunal: TJSP
Processo: 2023310-93.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- MANDATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Agravo interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado. 2. A legislação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Demonstração de que o executado usa contas da

Ementa:
- MANDATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Agravo interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado. 2. A legislação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Demonstração de que o executado usa contas da agravante para movimentar seus ativos, havendo confusão patrimonial. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível em casos de confusão patrimonial comprovada, como neste caso. Agravo não provido.